Tribunal: TJPA
Processo: 0803507-71.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803507-71.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCIO FONSECA SERRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA. COVID 19. IMPOSSIBILIDADE. NÃO JUNTOU DOCUMENTO QUE COMPROVE PERTENCER AO GRUPO DE RISCO. NÃO PREENCHE OS REQUISITOS. CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de
MÁRCIO FONSECA SERRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, nos autos do processo nº 0016618-29.2014.8.14.0401.

Alega a impetrante que o paciente se encontra atualmente cumprindo pena em regime semiaberto, na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel (CPASI), tendo a Defensoria Pública ingressado com pedido de prisão domiciliar ante a situação emergencial causada pela pandemia do Covid-19, bem como em atenção à Recomendação nº 62 do CNJ e orientações do Supremo Tribunal Federal.

No entanto, afirma que o pedido foi indeferido pela autoridade coatora, configurando flagrante constrangimento ilegal, uma vez que contraria a Recomendação nº 62 do CNJ.

Ao final, pugna pela concessão de medida liminar, a fim de ser deferida a prisão domiciliar do paciente diante do contexto de pandemia causada pelo Covid-19, e, no mérito, o deferimento definitivo do mandamus.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e os autos encaminhados para a Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e denegação do writ, pois o paciente não juntou documentos que figure no grupo de risco descrito na Recomendação nº 62 do CNJ.

Os autos retornaram e foram redistribuídos ao gabinete do Des. Romulo José Ferreira Nunes que determinou os retorno dos autos a esta Relatora para apreciação do mérito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisa-lo.

O fulcro do pedido da impetrante é a decretação da prisão domiciliar com fundamento na pandemia e citando a Recomendação nº 62 do CNJ, não verifico nos autos qualquer documento que comprove ser o paciente pertencente ao grupo de risco e mesmo que figurasse, deveríamos analisar a situação individualmente, não servindo a simples citação do fato epidemiológico atual como uma chave para a liberdade.

A autoridade coatora em suas informações ressaltou que,
verbis:

“
Ao analisar os autos detidamente, este juízo constatou que o apenado não preenche os requisitos necessários para a concessão da antecipação a progressão de regime, eis que
considerando a natureza dos crimes pelos quais foi condenado e seu status no que concerne à primariedade/reincidência, preencherá o requisito objetivo somente em 12/04/2023, pelo que não seria razoável promover a saída antecipada de apenado que sequer possui benefício próximo, sem que haja qualquer indício de efetivo perigo ao mesmo em sua manutenção no cárcere, visto não pertencer ao grupo de risco ou ser possuidor de qualquer doença comprovada
, razão pela qual foi indeferido o pedido de antecipação de progressão para o regime aberto.

No mais, cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal.”

Diante do exposto, conheço do writ e denego a ordem, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Belém, 26/06/2020